Tribunal: TJMT
Processo: 1002097-77.2024.8.11.0051
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002097-77.2024.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSILENE SOUZA GAUDENCIO - CPF: 005.488.331-84 (EMBARGANTE), VIDA NOVA PRIMAVERA DO LESTE 394 - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 49.871.227/0001-00 (EMBARGADO), DANIANI RIBEIRO PINTO - CPF: 199.188.068-50 (ADVOGADO), DF CAMPO INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA - CNPJ: 49.133.728/0001-80 (EMBARGANTE), ALEXIA GOMES DA SILVA - CPF: 004.649.911-37 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), DF CAMPO INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA - CNPJ: 49.133.728/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINA NAVARRO MANEA - CPF: 381.932.828-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. INFORMAÇÃO SOBRE DEPENDENTE SEM COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação cível interposta pela construtora, reformando sentença que havia julgado parcialmente procedente ação de responsabilidade civil c/c danos morais e condenado a requerida ao pagamento de indenização.

A decisão colegiada reformou a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ao reconhecer que a frustração do financiamento imobiliário decorreu da ausência de comprovação documental da condição de dependente informada pela consumidora no momento da simulação do crédito habitacional.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao apreciar a informação de que a consumidora estaria em processo de regularização da guarda de seu sobrinho, circunstância que, segundo sustenta, afastaria a conclusão de culpa exclusiva pela não aprovação do financiamento.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

No caso, o acórdão enfrentou de forma expressa a controvérsia relativa às informações prestadas pela consumidora no momento da simulação do financiamento, consignando que a inclusão de dependente para fins de subsídio habitacional exige comprovação documental da guarda ou tutela.

A alegação de que a parte autora se encontrava em processo de regularização da guarda não altera a conclusão adotada, pois evidencia que, à época da análise do crédito pela instituição financeira, inexistia documentação apta a comprovar a condição de dependente exigida para o enquadramento no subsídio habitacional.

A aprovação ou recusa do financiamento constitui ato privativo do agente financeiro, que possui autonomia para avaliar a documentação apresentada e aplicar as normas do programa habitacional, inexistindo ingerência da construtora sobre tais critérios.

A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e busca rediscutir o mérito da decisão, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo via adequada para rediscussão do mérito da decisão.

2. A ausência de comprovação documental da condição de dependente para fins de subsídio habitacional afasta a responsabilidade da construtora pela frustração do financiamento imobiliário quando a aprovação do crédito depende de análise exclusiva da instituição financeira.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível no 10074046820248110000, Rel. Desa Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 08.10.2024, pub. 14.10.2024; TJ-MT, Embargos de Declaração Cível no 10053217020248110003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025, pub. 23.01.2025; TJ-MT, Embargos de Declaração Cível no 10259759520238110041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025, pub. 27.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ROSILENE SOUZA GAUDENCIO
contra o acórdão prolatado pela 5a Câmara de Direito Privado que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto por
VIDA NOVA PRIMAVERA DO LESTE 394 – EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, nos autos da
Ação de Responsabilidade Civil c/c Danos Morai
s, movida por
ROSILENE SOUZA GUADÊNCIO
, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na petição inicial, condenando a requerida, ora, apelante, ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais e a honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 332776879).

A decisão colegiada, ao dar provimento ao recurso de apelação cível, reformou a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, invertendo o ônus sucumbencial fixado na sentença, ressalvando a suspensão da exigibilidade em função da gratuidade concedida (Id. 345660898).

Inconformada, a parte embargante argumenta que o acórdão foi omisso, alegando que deixou de apreciar informação e documento essencial juntado pela própria apelante em sede de contestação, do qual se extrai que a embargante jamais afirmou declarou possuir dependente, mas, ao contrário, informou expressamente que se encontrava em processo de regularização da guarda de seu sobrinho.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado (Id. 350460387).

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, manifestando pela rejeição dos embargos de declaração (Id. 352640861).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ROSILENE SOUZA GAUDENCIO
contra o acórdão prolatado pela 5a Câmara de Direito Privado que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto por
VIDA NOVA PRIMAVERA DO LESTE 394 – EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, nos autos da
Ação de Responsabilidade Civil c/c Danos Morai
s, movida por
ROSILENE SOUZA GUADÊNCIO
, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na petição inicial, condenando a requerida, ora, apelante, ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais e a honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 332776879).

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Pois bem.

No caso concreto, a embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão ao afirmar a existência de culpa exclusiva da consumidora pela prestação de informação inverídica sobre a existência de dependente, quando, na verdade, segundo alega, teria informado expressamente que se encontrava em processo de regularização da guarda de seu sobrinho, conforme documento juntado pela própria apelante em sede de contestação.

Ocorre que a alegada omissão não se verifica na decisão embargada. O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a questão relativa às informações prestadas pela consumidora no momento da simulação do financiamento imobiliário, bem como as consequências jurídicas decorrentes da não apresentação da documentação exigida pela instituição financeira para fins de enquadramento no subsídio habitacional do programa Minha Casa Minha Vida.

Com efeito, o voto condutor do acórdão consignou expressamente que a simulação inicial foi realizada com base em informações prestadas pela própria consumidora, que declarou possuir um dependente de nove anos de idade, seu sobrinho, e que a Caixa Econômica Federal, ao analisar o pedido de financiamento, constatou que não havia documentação regular de guarda ou tutela que amparasse a inclusão do menor como dependente para fins de subsídio habitacional. Tal constatação está devidamente fundamentada no documento emitido pela própria instituição financeira, juntado aos autos pela embargante, no qual se extrai que houve análise inicial e avaliação para liberação de financiamento habitacional junto à Caixa,
todavia na avaliação da capacidade de pagamento ocorreu o condicionamento no valor da parcela aprovada, o que limitou o valor de financiamento
.

A circunstância de a embargante ter informado que se encontrava em processo de regularização da guarda de seu sobrinho
não afasta a conclusão adotada pelo acórdão embargado
. Ao contrário,
reforça a premissa de que, no momento da simulação e da formalização do contrato, a consumidora não possuía a documentação hábil e necessária para comprovar a condição de dependente para fins de obtenção do subsídio habitacional, o que era requisito essencial para a aprovação do financiamento nos moldes inicialmente projetados
.

O acórdão não ignorou essa informação, mas a considerou no contexto da análise da responsabilidade pela frustração do negócio. A decisão colegiada
ponderou que a aprovação ou recusa do crédito é ato privativo do agente financeiro, que possui autonomia para avaliar a documentação e aplicar as normas regulamentares do programa governamental, e que a construtora não teve ingerência sobre os critérios adotados pela instituição bancári
a. Nesse sentido, o acórdão concluiu que a frustração do negócio decorreu de informação inverídica prestada pela própria consumidora, na medida em que declarou possuir dependente sem a devida comprovação documental exigida pela Caixa Econômica Federal, assumindo o risco de que o financiamento pudesse não ser aprovado nos moldes inicialmente simulados.

A embargante pretende, na verdade, atribuir à construtora o dever de esclarecer, de forma precisa e inequívoca, a necessidade de formalização judicial da guarda para fins de enquadramento no subsídio habitacional, bem como os riscos concretos de indeferimento ou de alteração das condições inicialmente simuladas. Contudo, essa pretensão não encontra amparo na legislação consumerista nem na jurisprudência aplicável à espécie. O dever de informação do fornecedor não se confunde com o dever de assessoria jurídica ou de orientação sobre os requisitos e procedimentos necessários para a obtenção de benefícios junto a terceiros, notadamente quando se trata de programa governamental de financiamento habitacional, cuja análise e aprovação são de competência exclusiva da instituição financeira.

A construtora realizou a simulação com base nas informações prestadas pela própria consumidora e repassou tais informações ao agente financeiro, que, no exercício de sua competência, procedeu à análise da documentação e constatou a ausência de comprovação da condição de dependente. A responsabilidade pela apresentação da documentação hábil e pela comprovação dos requisitos necessários para a obtenção do subsídio habitacional é da própria consumidora, e não da construtora, que atua como mera intermediária na relação entre o adquirente e a instituição financeira.

Ademais, o contrato firmado entre as partes estabelecia expressamente que
a eficácia da aquisição do imóvel estava condicionada à aprovação do crédito em favor da compradora pela Caixa Econômica Federal, tratando-se de condição suspensiva válida e lícita, amplamente utilizada em negócios que envolvem financiamento imobiliário
. A não implementação da condição, por fato imputável exclusivamente à consumidora, resolve o contrato de pleno direito, sem que reste configurada qualquer ilicitude por parte da construtora.

Portanto, não há omissão a ser sanada no acórdão embargado. A decisão colegiada enfrentou de forma clara, fundamentada e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da causa, inclusive a questão relativa às informações prestadas pela consumidora e à ausência de documentação comprobatória da condição de dependente para fins de obtenção do subsídio habitacional. A embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, buscando atribuir à construtora responsabilidade pela frustração do negócio, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Portanto, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios na “
decisum
”, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO IMPOSSÍVEL – EMBARGOS REJEITADOS.
A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração
. Conforme entendimento assente no Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art . 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada.” (EDcl no AgRg no REsp 1385399/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014, in www .stj.jus.br)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10074046820248110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 08/10/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2024) (destaquei)

“EMBARGANTE (S): MARIA DE FATIMA FRANCISCA DA SILVA EMBARGADO (S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10053217020248110003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025) (destaquei)

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1 . Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo interposto pelo embargante, para arbitrar os honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada ação, mantendo os demais termos da sentença de primeiro grau. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, em relação à análise da condição suspensiva contratual para o pagamento de honorários, termos de quitação apresentados, e distribuição do ônus sucumbencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material . A decisão embargada está fundamentada de acordo com os fatos e a jurisprudência, abordando de forma suficiente os pontos controvertidos e observando os limites da lide e os dispositivos legais pertinentes. 4. A pretensão do embargante de rediscutir a matéria já decidida não encontra guarida nos embargos de declaração, que não se prestam à revisão do julgado, mas ao saneamento de vícios previstos no art. 1 .022 do CPC
. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso rejeitado . Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida, salvo hipóteses excepcionais de correção de premissa equivocada, omissão, obscuridade ou contradição.” Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.175.102/MT, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2 .171.591/RJ, AgInt no AREsp n. 1.720 .988/MS, AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp n . 792.547/DF, AgInt no AREsp n. 1.431 .978/SP, AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ; TJMT, N .U 1014765-18.2021.8.11 .0041.” ( ) (destaquei)

A decisão embargada apresentou fundamentação clara, coerente e suficiente, enfrentando as questões relevantes ao deslinde da causa. Não há obscuridade, contradição interna, omissão de ponto essencial ou erro material a ser corrigido.

Ante ao exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026